Tribunal: TCU
Processo: 014.568/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5816/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Izabela da Costa Pereira Watts, com a ressalva de que, embora no formulário conste o posto/graduação de General de Exército como referência para o cálculo dos proventos de pensão, atualmente o pagamento da pensão militar é realizado no posto/graduação correto (General de Divisão). 1. Processo TC- Processo 014.568/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Izabela da Costa Pereira Watts (XXX.134.511-XX); Maria Madalena de Jesus (XXX.863.381-XX); Valeria Regina Vieira Pereira (XXX.065.866-XX); Vera de Amorim Pereira (XXX.283.541-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.